Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726840-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA APELADO: EDITORA RNR CAPITAL LTDA - ME D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 2a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 29.01.2020, conforme certidão ID 13066088. Por meio da petição ID 13764647, juntada aos autos no dia 24.01.2020, o apelante requer a retirada do processo da sessão virtual, noticiando interesse em acompanhar o julgamento presencial para fins de sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, §1o da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido tendo em vista que foi formulado dentro do prazo previsto. Inclua-se na pauta presencial. Anote-se à Secretaria para que as publicações sejam feitas em nome do patrono do autor, conforme requerido (ID 13764647) Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator